Tribunal: STF
Processo: HC 108211
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. LESÃO RELEVANTE A BEM JURÍDICO TUTELADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio da insignificância ou da bagatela somente pode ser aplicado quanto ausente lesão relevante a um bem jurídico tutelado. Precedentes (HC 84.412, 2ª T., Celso de Mello, DJ 19.11.04; AI-QO 559904, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 07/06/2005, publicado em 26/08/2005, Primeira Turma).



    2. In casu: (i) o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em pena restritiva de direitos pelo prazo de 02 (dois) anos, como incurso no artigo 240, caput, do Código Penal Militar (“Furto simples – Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, até seis anos”), sob a acusação de ter subtraído para si 01 (um) aparelho de telefone celular usado, avaliado pelo preço médio de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) por laudo pericial cuja cópia foi acostada à exordial; (ii) para a impetração, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva no ínterim entre a data do fato e o recebimento da denúncia, pois alega-se que o primeiro marco se deu em 28/03/2007 e o segundo em 13/11/2009; (iii) ocorre que o recebimento da denúncia pela Justiça Militar, ao contrário do que alega o impetrante, ocorreu em 13 de novembro de 2008 (dois mil e oito), e não em 13 de novembro de 2009 (dois mil e nove), segundo informações do Presidente do Superior Tribunal Militar, não tendo decorrido, assim, o lapso prescricional de 2 (dois) anos; (iv) o impetrante, alega, ainda que o fato é atípico, em razão do princípio da insignificância, argumento que não deve prevalecer, porquanto o bem subtraído, segundo laudo pericial, é avaliado em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), valor superior ao salário mínimo nacional vigente à época dos fatos (R$ 350,00 – trezentos e cinquenta reais).



    3. Ordem denegada.